Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743764-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAELA MENDONCA AMANCIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por Rafaela Mendonça Amâncio em face da decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas em seu favor (ID. 65115768, pp. 27-28). A reclamante, em suas razões iniciais (ID 65115767), busca reformar a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência, argumentando que sua integridade física e psicológica está gravemente ameaçada. Relata que o reclamado a ameaçou de forma reiterada, com declarações explícitas de violência física, bem como que as ameaças foram informadas à autoridade policial, mas não foram adequadamente registradas no boletim de ocorrência, o qual, inclusive, trouxe incorreções quanto à identificação do reclamado. Afirma a reclamante que, por receio de novas agressões e temendo por sua segurança, se viu compelida a mudar de residência, ainda que tenha recusado ir para uma casa abrigo. Destaca que, apesar de as agressões terem ocorrido de forma mútua, a diferença de força física entre as partes caracteriza uma subjugação, o que resultou em lesões visíveis por parte do reclamado, como demonstrado nos autos. Argumenta que a manutenção da possibilidade de contato entre o reclamado e a reclamante coloca em risco sua integridade física e psicológica, ressaltando o temor fundado de novas agressões. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de deferir as medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e proibição de contato, nos termos do art. 22, da Lei Maria da Penha. No mérito, requer a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida, consoante decisão do ID 65173513. Informações prestadas no ID 65220320. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 65862249, pelo conhecimento e provimento da reclamação criminal. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que, nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso em comento, em pesquisa aos sistemas de consulta deste Tribunal, verifica-se que no Inquérito Policial no 0796124-47.2024.8.07.0016, instaurado para apurar os supostos fatos em razão dos quais pleiteia a reclamante as medidas protetivas (ofensa verbal e agressão física com soco na bochecha e empurrão, praticados pelo irmão, conforme se verifica no Pedido de Medidas Protetivas de Urgência no 0784833-50.2024.8.07.0016), foi proferida a decisão do ID 215969608, a qual determinou o arquivamento do referido inquérito, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP, sendo julgada extinta a punibilidade do delito contra a honra em apuração. O d. juízo, naquela ocasião, considerou que os elementos colhidos para apurar os crimes de lesão corporal e vias de fato seriam insuficientes para a deflagração de ação penal, bem com que, quanto ao delito de crime contra a honra, houve a inércia da vítima para providenciar o ajuizamento da queixa-crime, ocorrendo a decadência. Confira-se o teor da decisão: “Instaurado o presente inquérito policial para apurar a suposta prática do delito de injúria, lesão corporal e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o representante do Ministério Público oficiou pelo seu arquivamento, diante das razões expendidas na manifestação de id 215800459. Quanto aos crimes de lesão corporal e vias de fato, pela análise dos autos verifico que os elementos colhidos na fase inquisitorial são insuficientes para a deflagração de eventual ação penal, razão pela qual faço dos argumentos da representante ministerial as minhas razões de decidir e reputo que não subsiste justa causa para a continuidade da persecução penal. Quanto ao delito contra a honra, conforme informa a certidão de id 215813157 a apontada vítima deixou de providenciar o ajuizamento da correspondente queixa-crime no prazo estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal, pois desde a data do fato conhecia a autoria da conduta, e como a titularidade para a propositura da ação penal no caso em tela é exclusivamente privada é evidente a decadência quanto ao seu exercício. Assim, acolho a promoção do Ministério Público e nos termos do Artigo 11 do Provimento Geral da Corregedoria, determino o arquivamento do Inquérito Policial com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, bem como JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito contra a honra em apuração nestes autos com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Quanto as medidas protetivas correlatas distribuídas sob no 0784833-50.2024.8.07.0016, aguarde-se o julgamento da reclamação. Não há fiança/material apreendido. Após as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Ministério Público” Nesse esteio, embora a concessão de medidas protetivas de urgência não esteja condicionada à existência de inquérito policial ou de ação penal, a ausência de justa causa e a inércia da parte para a promoção da ação penal, mesmo conhecendo a autoria da conduta desde a data do fato, afasta a existência de situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que autorize a proteção. Nesse sentido, confira-se o seguinte entendimento: APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INQUÉRITO ARQUIVADO. CRIME DE INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA O OFERECIMENTO DA RESPECTIVA QUEIXA-CRIME ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação criminal, interposto em face de sentença que determinou o arquivamento do inquérito policial, bem como reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao suposto crime de injúria, além de revogar as medidas protetivas anteriormente decretadas, pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. A decretação de medidas protetivas de urgência tem o condão de propiciar uma proteção à integridade física e psicológica da mulher em situações em que o Juiz constata a presença de elementos que demonstrem situação de risco. Por outro lado, deve ser entendida como instrumento de restrição ao direito de liberdade dos indivíduos que a elas são submetidos, motivo pelo qual só deve permanecer em caso de manutenção das situações de risco verificadas no momento de seu deferimento. 3. Havendo arquivamento do inquérito policial quando à contravenção penal de perturbação da tranquilidade e inércia da reclamante em promover o oferecimento da queixa crime relativa ao suposto crime de injúria, não há que se falar em manutenção das medidas protetivas, que poderão ser novamente decretadas em caso de surgimento de fatos novos, o que não se verificou no caso em apreço. 4. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Decisão mantida. (Acórdão 1385395, 0003083-36.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 26/11/2021.) HABEAS CORPUS.VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento dos autos, cabe ao magistrado, somente, acolher o pedido ou, no caso de discordância dos motivos invocados, remeter os autos ao Procurador Geral (art. 28 CPP). 2. Demonstrada a falta de justa causa para a persecução penal, o trancamento do procedimento criminal é medida que se impõe, devendo, também, serem revogadas as medidas protetivas deferidas. 3. Determinado o trancamento de inquérito policial, inevitável a revogação das medidas protetivas deferidas. 4. Ordem concedida. (Acórdão n.951566, 20160020200120HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, Pág.:699/707)” (g.n.) RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIDADE JUDICIAL. ARTIGO 19, DA LEI MARIA DA PENHA. OFENSOR QUE NÃO IMPORTUNOU A VÍTIMA MESMO SEM TER CIÊNCIA DE QUE HAVIAM MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivasde urgência ou rever aquelas já concedidas. 2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em concreto, houve por bem revogar a medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que permita identificar eventual situação de risco da vítima. 3. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1155802, 07003329020198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Desta feita, não há, portanto, erro de procedimento que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, ante a perda superveniente de objeto, JULGO PREJUDICADA a reclamação criminal, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora